Tribunal: STF
Processo: ARE 1495383
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, negou-se seguimento ao recurso pela alínea c, do art. 102, III, pois não houve aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal (documento 108).  



    O agravante alega que:  



 Primeiramente, o que se quer com a interposição do mencionado recurso é a correta aplicação da norma, reconhecendo o direito do agravante em ter sua aposentadoria, que contribuiu anos a fio, e foi cassada indevidamente, a contrário daquilo que dispõe a Constituição Federal.



[...]



De forma alguma as provas devem ser reexaminadas, mas deve-se guardar a interpretação da Constituição Federal e dos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal, precipuamente os artigos 6º, caput e 7º, XIV, da Constituição Federal, bem como as emendas constitucionais 03/1993, 20/1998 e 41/2003;



[...]



Ademais, ainda torna-se evidente a inaplicabilidade da Súmula 280 do Supremo tribunal Federal, na medida em que não se suscitou violação a Direito Local, mas sim, a violação de artigos da Constituição Federal e a Emendas Constitucionais, que decerto tornariam inconstitucionais os termos da Lei complementar n° 207/79 com as alterações da Lei Complementar 922/2002, do Estado de São Paulo, que preconizam a pena ao servidor público, inobstante a contribuição paulatina, a pena de cassação da aposentadoria. (doc. 111, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA . ATO ILÍCITO PRATICADO APÓS A INATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.478.137/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 30/4/2024).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Cassação de aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo – LC 893/2001 e Lei 8.213/1991). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (RE 1.438.898/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



     2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.056.328/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/8/2018)



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que os recorrentes não demonstraram ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator